Tribunal: TJSP
Processo: 2157587-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária - Liminar indeferida - Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato – Validade – Possibilidade da liminar.

Para o efeito de comprovação da mora, tendo em vista a possibilidade liminar da busca e apreensão, basta estar caracterizado o encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato.

Ementa:
Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária - Liminar indeferida - Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato – Validade – Possibilidade da liminar.

Para o efeito de comprovação da mora, tendo em vista a possibilidade liminar da busca e apreensão, basta estar caracterizado o encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato. Presentes os requisitos legais, de conceder-se a liminar pleiteada, nos termos do Decreto 911/69. Neste sentido: "Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido" (Agravo de Instrumento n.o 2065007-07.2020.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Arantes Theodoro, julgado em 08 de abril de 2020, por votação unânime).

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157587-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157587-56.2020.8.26.0000 - Voto no 46.590 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2157587-56.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Michel Roberto do Nascimento
Comarca:
Vinhedo (3a V.CÍVEL - Proc. n.o 1000482-93.2020.8.26.0659)
Juiz (a):
Evaristo Souza da Silva
VOTO No 46.590
Agravo de instrumento Busca e apreensão Alienação
fiduciária - Liminar indeferida - Notificação extrajudicial
enviada ao endereço constante do contrato
Validade

Possibilidade da liminar.
Para o efeito de comprovação da mora, tendo em vista a
possibilidade liminar da busca e apreensão, basta estar
caracterizado o encaminhamento da notificação ao endereço
constante do contrato. Presentes os requisitos legais, de
conceder-se a liminar pleiteada, nos termos do Decreto
911/69. Neste sentido: “Alienação fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da
quarentena decorrente da pandemia por COVID-19.
Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor,
motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz
sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual
situação econômica, máxime se o próprio devedor nada
alegou nesse sentido. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento n.o 2065007-07.2020.8.26.0000 - 36a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Relator Desembargador Arantes Theodoro, julgado em 08
de abril de 2020, por votação unânime).
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 59, proferida em ação de busca e apreensão, fundada em
cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157587-56.2020.8.26.0000 - Voto no 46.590 - fss
3
automotor, que, entre outras disposições, indeferiu, por ora, a liminar de
busca e apreensão do bem objeto do contrato em razão da pandemia
(coronavírus/covid-19). Alega a credora fiduciária, ora agravante, em
síntese, que cumpriu integralmente os requisitos exigidos pelo Decreto-
Lei n.o 911/69, e que para o deferimento da liminar basta a comprovação
da mora do devedor fiduciante; que o fato de o país estar passando um
momento difícil em razão da pandemia, não muda o que vem de ser dito
em razão da inadimplência do devedor; que enviou a notificação para o
endereço que constou do contrato firmado entre as partes, razão pela
qual de conceder-se a liminar em razão da constituição em mora do
devedor; necessidade de prequestionamento da matéria. Concedido
efeito suspensivo (fls. 08/13). Intimado o agravado, pessoalmente, para,
querendo, contraminutar conforme ao art. 1.019, II, do CPC/2015. Não
veio contraminuta (fl. 23).
É o relatório.
A fls. 08/13, proferi a seguinte decisão:
“O que está em julgamento neste agravo é a concessão
ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar indeferida pelo douto juiz de primeiro
grau do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Não cabe a esta Corte, em
agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto
objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento
limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Vinha entendendo que havia direito de o devedor
fiduciante purgar a mora com o depósito das parcelas até então (data do depósito)
vencidas, o que está em conformidade com o art. 54, § 2o, do CDC. Todavia, tendo em
vista o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157587-56.2020.8.26.0000 - Voto no 46.590 - fss
4
(art. 543-C do CPC), de aplicar-se o seguinte entendimento: 'Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária' (REsp n.o 1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro
Luis Felipe Salomão 2a Seção), ou seja, a ré, ora agravada, é intimada para efetuar
o pagamento da integralidade da dívida.
Oportuno ressaltar o recurso repetitivo, tendo-se em
conta que o STJ fixou a seguinte tese: '...para que o bem possa ser restituído ao
devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que
pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite
integralmente a dívida pendente' (recurso especial n.o 1.622.555/MG, julgado em 22 de
fevereiro de 2017 pela Colenda Segunda Seção. Relator Designado Ministro Marco
Aurélio Bellizze). Logo, a princípio, inaplicável a teoria do adimplemento substancial
em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária,
independentemente da quantia paga.
Compete ao devedor fiduciante dentro do prazo legal
pagar a integralidade da dívida entendida esta como sendo os valores apresentados e
comprovados pela credora na inicial, tal como no caso ora sob exame. Neste sentido,
ver o que foi decidido por esta Corte no agravo de instrumento n.o
2187823-30.2016.8.26.0000, julgada em 10 de novembro de 2016, por votação
unânime, sob relatoria do Desembargador Ruy Coppola: 'Agravo de instrumento. Ação
de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida sob a condição de que o
autor descapitalize os juros do saldo devedor. Inadmissibilidade. Ausência de previsão
legal. Juros livremente pactuados. Decisão cassada. Recurso provido'.
Além disso, ver o que foi decidido pela Colenda Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça em relação à mudança de endereço:
'RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157587-56.2020.8.26.0000 - Voto no 46.590 - fss
5
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS
À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA
LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO
DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO
CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO
AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO.
DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO.
CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A
boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as
partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico
de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento
jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da
relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação,
proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito
do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A
moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação
dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que
incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação
de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da
obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu
endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva
descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado
ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício.
Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida
ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por
alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do
simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação
de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157587-56.2020.8.26.0000 - Voto no 46.590 - fss
6
notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor
indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos
e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é
entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso
especial provido' (Recurso Especial n.o 1.592.422/RJ, julgado em 17 de maio de 2016.
Relator Ministro Luis Felipe Salomão) (negritos meus).
É entendimento desta Câmara que 'para o efeito de
comprovação da mora, tendo em vista a possibilidade liminar da busca e apreensão,
basta estar caracterizado o encaminhamento da notificação ao endereço constante do
contrato' (apelação n.o 0040633-85.2012.8.26.0405, julgada em 28 de novembro de
2012, por votação unânime, sob minha relatoria).
Sendo assim, no caso ora sob exame, basta estar
caracterizado o envio da notificação ao endereço constante do contrato (ver Súmula
29 do Extinto 2o TAC).
Portanto, a mora do devedor fiduciante decorre
simplesmente da falta de pagamento de prestação do seu débito na época combinada.
A notificação foi remetida para o mesmo endereço constante do contrato celebrado
entre as partes (fls. 31/32, 34/36 e 55/58 dos autos principais), indicada pelo próprio
devedor fiduciante (ver Súmula 29 do extinto 2o TAC). Além disso, dispõe o artigo 2o, §
2o do Decreto-Lei no 911/69, na redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro
de 2014, que 'a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário'; ou seja, tal determinação foi cumprida pela credora fiduciária, ora
agravante, pois para efeitos de deferimento de pedido de expedição de mandado de
busca e apreensão, antes da oitiva da parte contrária, basta estar caracterizado o
envio da notificação ao endereço do devedor fiduciante.
Presentes os requisitos legais, de conceder-se a liminar
pleiteada, nos termos do Decreto 911/69. Neste sentido: 'Alienação fiduciária. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157587-56.2020.8.26.0000 - Voto no 46.590 - fss
7
busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena
decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é
direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a
razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o
próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido' (Agravo de Instrumento
n.o 2065007-07.2020.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Relator Desembargador Arantes Theodoro, julgado em 08 de abril de
2020, por votação unânime).
Sendo assim, havendo relevância na fundamentação
jurídica invocada, dou efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar a expedição,
em primeiro grau, de mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial, se
cumpridos tiverem sido os demais requisitos legais”. Não há razão para alterar o
que foi então decidido.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo de
instrumento para confirmar a decisão de fls. 08/13.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica